Tribunal: TJDFT
Processo: 0700685-07.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700685-07.2022.8.07.0007 RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO BRASILIENSE DE CONFECÇÕES - ABC DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PESSOA JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FINALISMO APROFUNDADO. ENERGIA ELÉTRICA. MONOPÓLIO. VULNERABILIDADE NO CASO CONCRETO. FALHA NA MEDIÇÃO DE CONSUMO. PROVA PERICIAL. REVISÃO DE FATURA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM BANCO DE DADOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A incidência do Código de Defesa do Consumidor – CDC a determinado suporte fático requer, em regra, a configuração de vínculo jurídico entre consumidor e fornecedor, conforme conceitos previstos nos arts. 2o, 3o, 17 e 29, da Lei 8.078/90. O Superior Tribunal de Justiça adota o finalismo aprofundado (finalismo mitigado) no tocante ao conceito de consumidor que envolvem pessoas jurídicas que atuam no mercado. A definição da pessoa como consumidor depende da análise da vulnerabilidade - fática, jurídica e informacional - no caso concreto. A pessoa jurídica, para que seja considerada consumidora, deve ser a destinatária final dos serviços ou se encontrar em situação de vulnerabilidade concreta na relação contratual. 2. Na hipótese, há evidente vulnerabilidade técnica na relação contratual. A pessoa jurídica é uma associação de comerciantes da área de confecções. A energia elétrica é oferecida no Distrito Federal por uma única empresa, o que caracteriza monopólio com consequente fragilidade do destinatário final que não possui liberdade de escolha. Ademais, o serviço não se relaciona a atividade fim da associação. Está presente a vulnerabilidade no caso concreto. 3. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral (Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça - STJ). 4. É entendimento do STJ que o dano moral decorrente de inscrição indevida em bancos de dados de proteção ao crédito é in re ipsa. Significa dizer que, para obter êxito em ação indenizatória, o consumidor só precisa demonstrar que o registro foi indevido, que não foram observados os pressupostos do art. 43 do Código de Defesa do Consumidor - CDC. 5. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 7, 10, 11, 369, 479, do Código de Processo Civil; 884 do Código Civil; 2o do Código de Defesa do Consumidor; e 5o da Constituição Federal, defendendo a legitimidade da cobrança. Assevera que não há relação de consumo com a pessoa jurídica recorrida. Afirma que a perícia não levou em consideração todos os fatos de direito apresentados. Aduz que agiu no exercício regular do direito, não havendo dano a ser indenizado. Alternativamente, requer a redução do valor da indenização fixada. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 7, 10, 11, 369, 479, do Código de Processo Civil; 884 do Código Civil; 2o do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque, quanto a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PESSOA JURÍDICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. RESPONSABILIDADE CIVIL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, baseada na teoria finalista, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor a relações estabelecidas entre pessoas jurídicas é possível nas hipóteses em que a empresa é destinatária final do produto, não o utilizando como insumo de produção e, ainda, caso verificada extrema vulnerabilidade da pessoa moral contratante. 2. Incidem as Súmulas 282 e 356 do STF, na espécie, porquanto ausente o prequestionamento. 3. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca da responsabilidade civil da insurgente, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável, devido ao óbice da Súmula 7/STJ. 4. Quanto ao requerimento da parte contrária para que seja imposta multa, tem-se que, por enquanto, ele não merece prosperar, pois, conforme entendimento desta Corte, a "litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação da multa estabelecida no art. 80 do NCPC, configura-se quando houver a prática de atos inúteis ou desnecessários à defesa do direito e à criação de embaraços à efetivação das decisões judiciais, ou seja, na insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios" o que não se verifica na espécie (AgInt no AREsp 1.915.571/RS, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021). 5. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 6. Consoante dispõe a Segunda Seção do STJ, não é cabível a majoração dos honorários recursais no julgamento de agravo interno ou de embargos de declaração. 7. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.242.053/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.) Assim, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se conhece do recurso especial com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida, por aplicação da Súmula n. 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.241.098/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023). Além disso, quanto às demais alegações, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido a Corte Superior já assentou que “alterar a conclusão do tribunal local acerca da existência de danos morais e do valor fixado como indenização demandaria análise e revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, consoante disposto na Súmula no 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.324.519/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010